Tribunal: TJMT
Processo: 1005389-81.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005389-81.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SONIA FERREIRA DAS FLORES - CPF: 780.991.101-53 (RECORRIDO), RAFAELA DE SOUZA LEITE - CPF: 013.406.041-59 (ADVOGADO), GENIVALDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 013.566.421-79 (ADVOGADO), ROBERTA FERREIRA MORAES - CPF: 017.609.381-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSURGÊNCIA DO RECLAMDO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DO PROTESTO. DÉBITO PAGO.

ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.

2.

Da análise dos autos, verifico que a protesto em questão, objeto da contratação do financiamento, celebrado entre as partes, foi indevido, uma vez que, apesar do atraso para adimplemento da parcela com vencimento em 28/08/2023, o pagamento do valor foi realizado em 05/10/2023, entretanto, ainda assim, a demandada promoveu o protesto em nome da recorrida em 20/10/2023.

3.

Assim, resta comprovado que mesmo tendo sido realizado o pagamento intempestivo, quando da data de sua inclusão do protesto, o valor já havia sido pago, não existindo qualquer mora do consumidor a justificar o protesto.

4.

Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha na prestação de serviço do banco, porquanto deixou de computar o pagamento da fatura adimplida pela recorrida, restando cabível a indenização pleiteada pelo consumidor, considerando os danos suportados.

5.

Desta forma, resta caracterizado o ato ilícito do recorrente, consistente no protesto indevido de título quitado, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao Recorrido.

6.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Desse modo, o valor fixado em sentença, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se encontra adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.,

em face de sentença, que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por dano moral na monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O recorrente requer a reforma da sentença, para que o valor fixado seja majorado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando a majoração do valor fixado a título de dano moral.

A reclamante alega possui um contrato de financiamento com o banco recorrente, tendo adimplido a parcela com vencimento em 28/08/2023, no dia 05/10/2023, porém a recorrente levou a protesto a referida parcela em 20/10/2023.

A recorrida apresentou a defesa, porém não juntou ao feito quaisquer elementos que pudessem esclarecer sobre a controvérsia do caso.

Assim, verifica-se nos autos que a recorrente não comprovou a legitimidade para promover o protesto em nome da recorrida.

Da análise dos autos, verifico que a protesto em questão, objeto da contratação do financiamento, celebrado entre as partes, foi indevida, uma vez que, apesar do atraso para adimplemento da parcela com vencimento em 28/08/2023, o pagamento do valor foi realizado em 05/10/2023, entretanto, ainda assim, a demandada promoveu o protesto em nome da recorrida em 20/10/2023.

Assim, resta comprovado que mesmo tendo sido realizado o pagamento intempestivo, quando da data de sua inclusão do protesto, o valor já havia sido pago, não existindo qualquer mora do consumidor a justificar o protesto.

Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha na prestação de serviço do banco, porquanto deixou de computar o pagamento da fatura adimplida pela recorrida, restando cabível a indenização pleiteada pelo consumidor, considerando os danos suportados.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

No caso, é fato que restaram devidamente comprovados, uma vez que a inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados pelo consumidor.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado em sentença, na monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é a quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8° e §8o-A, ambos, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024